Tribunal: STF
Processo: RE 1525987
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. Complementação de pensão por morte. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Pretensão meramente infringente. Afastamento da multa. Impossibilidade.    



     I. Caso em exame 



     1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



     2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.



     II. Questão em discussão 



     3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



     III. Razão de decidir



     4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



     5.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.



     IV. Dispositivo



     6. Embargos de declaração rejeitados.